Tribunal: CARF
Processo: 10680.724518/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724518/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.950 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
PANIFICADORA OLHOS D'AGUA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO.
No caso em que o próprio contribuinte declara o crédito tributário, considera-se
como termo inicial do prazo prescricional a data da entrega da declaração ou a
data de vencimento do débito, o que ocorrer por último. O pedido de
parcelamento interrompe o prazo prescricional. A contagem do prazo recomeça
a partir da data em que ocorrer uma das hipóteses legais de sua rescisão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS MOTIVADORES
EXIGÍVEIS.
Fica indeferido o pedido de cancelamento da exclusão do Simples Nacional
quando se constata a permanência da condição de exigibilidade dos débitos
motivadores da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724518/2015-79
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724518/2015-79

Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se da manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
(ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte (DRF/BHE) No
1374184, 1o de setembro de 2015. Referido ADE comunica a exclusão do Simples
Nacional da empresa acima qualificada, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016,
em virtude da existência de crédito tributário em aberto relativo ao Simples Nacional -
períodos de apuração janeiro, fevereiro, março, junho e agosto de 2009.
2. A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade (fls. 2 e 3)
contra os termos do ADE, em síntese, sob a alegação de que "os débitos de 01/2009,
02/2009, 03/2009, 06/2009 e 08/2009 todos reconhecidos como decaídos não podem
ser objeto de parcelamento dos mesmos". E, dessa forma, solicita cancelamento dos
débitos e da exclusão do Simples Nacional.
3. Após informações sobre situações de fato, a DRF/BHE encaminha o processo
ao julgamento de 1a. instância administrativa.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO.
No caso em que o próprio contribuinte declara o crédito tributário, considera-se
como termo inicial do prazo prescricional a data da entrega da declaração ou a
data de vencimento do débito, o que ocorrer por último. O pedido de
parcelamento interrompe o prazo prescricional. A contagem do prazo recomeça
a partir da data em que ocorrer uma das hipóteses legais de sua rescisão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS MOTIVADORES
EXIGÍVEIS.
Fica indeferido o pedido de cancelamento da exclusão do Simples Nacional
quando se constata a permanência da condição de exigibilidade dos débitos
motivadores da exclusão.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724518/2015-79

É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A exclusão do Simples Nacional foi motivada pela existência de débitos em
aberto dos períodos de apuração janeiro a março, junho e agosto, todos do ano-calendário 2009.
Na peça de contestação o contribuinte afirma que todos os créditos tributários foram extintos
pois foram alcançados pelo instituto da decadência.
Em sede recursal, alega a Recorrente que ao receber o que acordaram os
julgadores foi surpreendida pelo parcelamento que aparece no portal do Simples Nacional em
17/01/2013 e rescindido em 22/05/2015, pois a mesma não tinha ciência do mesmo, senão teria
cumprido com os pagamentos como o fez com os demais anteriormente.
A empresa pede a este órgão a informação de onde partiu este parcelamento e
quem o assinou, pois não foi alguém da contabilidade nem da empresa que o solicitou.
Repetindo, a empresa não tinha a consciência da dívida antes do ADE, após o
mesmo manifestou-se inconformada, e venda a data dos créditos tributários a saída era o pedido
de decadência.
***
O marco divisor entre a decadência e a prescrição é o lançamento tributário, tendo
em vista que o primeiro instituto atinge o direito de constituir o crédito tributário, enquanto que o
segundo extingue o direito de exigir o crédito definitivamente constituído.
Até o ano-calendário 2011, o lançamento dos créditos tributários do Simples
Nacional ocorre com a entrega da DASN, conforme Lei Complementar No 123, de 2006:
Art. 25. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional
apresentarão, anualmente, à Secretaria da Receita Federal declaração única e
simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverão ser disponibilizadas
aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelo
aprovados pelo Comitê Gestor. (Alterado pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011) (efeitos: de 01/07/2007 a 31/12/2011)
§ 1o A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não
tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas. (Renumerado pela
Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008) (efeitos: a partir de 01/01/2009)
(...)
No caso presente, como o contribuinte apresentou a citada declaração, há que se
averiguar se ocorreu a prescrição, ou seja, se à época da cobrança via ADE, já havia transcorrido
o prazo para exigência do tributo lançado, consoante artigo 174 do CTN:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724518/2015-79

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
(...)
Nas hipóteses em que o próprio contribuinte declara o crédito tributário,
considera-se como termo inicial do prazo prescricional a data da entrega da declaração ou a data
de vencimento do débito, o que ocorrer por último.
É importante ressaltar que a prescrição pode ser interrompida. O pedido de
parcelamento, por exemplo, interrompe o prazo prescricional, uma vez que importa
reconhecimento do débito pelo devedor (CTN, art. 174, parágrafo único, IV). Nesse caso, a
prescrição somente reiniciará a contagem (mais cinco anos) a partir da data em que ocorrer uma
das hipóteses legais de rescisão do parcelamento.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte solicitou parcelamento dos
débitos motivadores da exclusão em 17/1/2013, fato que interrompeu a contagem do prazo
prescricional. Este parcelamento foi rescindido em 22/5/2015. Sendo assim, não há motivos para
se falar em prescrição dos débitos cobrados no ADE.
Vejamos a imagem do portal do Simples Nacional, opção "Entes Federativos -
consulta parcelamento" (fl. 30):

Em se tratando especificamente da exclusão do Simples Nacional, como os
débitos motivadores permaneceram na condição de exigíveis após o prazo para regularização
estipulado no ADE, não se pode acatar o pedido da defesa, nos termos estatuídos na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pela Resolução CGSN no 94,
de 29/11/2011, aqui reproduzida nos trechos pertinentes:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724518/2015-79

Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, caput):
(...) XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso V) (...)
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 29, § 5 o ; art. 33) I - da RFB;
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV) (
Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012 )
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 31, § 2o) ( Redação dada pela
Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012 ) (...)(original sem grifos)

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital